Tribunal: TCU
Processo: 045.061/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7601/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Agnaldo Peruginim, ex-prefeito do município de Pouso Alegre/MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. Considerando que o valor atualizado do débito apurado é inferior a R$ 100.000,00, limite mínimo fixado por este Tribunal para instauração de tomada de contas especial; Considerando os pareceres uníssonos pelo arquivamento do processo, a título de racionalização administrativa e economia processual, com vistas a evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 93 da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso V, alínea 'a', 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 6o, inciso I, e 19, caput, da IN-TCU 71/2012, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, sem baixa da responsabilidade e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 29.001,32, em 1/1/2013, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável, para que lhe possa ser dada quitação; e b) comunicar esta decisão ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 045.061/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Agnaldo Perugini (XXX.285.126-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pouso Alegre - MG. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.